Tribunal: TJDFT
Processo: 0749890-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADAS. INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que a internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único, do artigo 108, da Lei no 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos cautelares do fumus commissi delicti, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e o periculum libertatis, ou seja, necessidade imperiosa da medida, para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal da adolescente, nos termos do artigo 174 do ECA. 1.1. Ademais, o art. 122 do ECA prevê condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema, sendo certo que devem estas estar presentes quando da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional.

2. No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao Órgão Ministerial, haja vista que, consoante se verifica da folha de passagens infracionais colacionada aos autos, de fato, o adolescente praticou vários atos infracionais, sendo alguns deles análogos ao crime de furto qualificado, em exíguo intervalo de tempo, sendo que já lhe foram aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, além de remissões, o que indica que suas anteriores passagens não foram suficientes para sua conscientização quanto à gravidade de seus atos sendo que, consoante anotado pelo recorrente, ele é pessoa contumaz na prática de atos infracionais, e insiste na seara infracional, o que determina a internação provisória, a fim de inibir seu intento infracional.

3. Ademais, em relação ao ato infracional, em tese, praticado pelo menor, a peça acusatória discorre que foi ele quem teria aberto a porta do veículo por meio de uma chave micha, viabilizando, assim, o furto do veículo descrito nos autos. 3.1. Portanto, além das infrações anteriores, as circunstâncias do ato infracional em análise nestes autos, também demonstram que os atos praticados anteriormente pelo paciente não serviram para sua ressocialização nem o inibiram de se manter no mundo infracional. 3.2. Assim, verifica-se que a reiteração infracional se mostra presente e constitui fundamento para determinar, no caso dos autos, a internação provisória do adolescente.

4. Recurso conhecido e provido.